Tribunal: TJES
Processo: 5007154-26.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007154-26.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)
APELADO: ALMIRO DANTAS e outros (3)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Almiro Dantas, Pedro Imberti e Páscoa Domingas Savazini Imberti contra acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso do Banco do Brasil S. A. e negou provimento à apelação dos autores. Os embargantes alegaram omissão quanto à fundamentação sobre a sucumbência mínima e a fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se o acórdão é omisso ao não fundamentar adequadamente a conclusão de que os autores sucumbiram em parte mínima do pedido; e (II) avaliar se a fundamentação apresentada é suficiente à luz do art. 489, § 1º, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão não padece de omissão, tendo explicitado que a pretensão dos apelantes foi inviabilizada pela ausência de adimplemento mínimo e de solicitação tempestiva de prorrogação da dívida, elementos essenciais ao direito invocado, conforme jurisprudência do STJ.

A conclusão sobre a sucumbência mínima foi fundamentada com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, considerando que os autores decaíram de parcela mínima do pedido, o que justifica a fixação proporcional da verba honorária.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida nem à reavaliação do convencimento judicial, devendo limitar-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão se verifica quando o acórdão embargado explicita de forma clara os fundamentos que sustentam a decisão, ainda que contrários à pretensão da parte.

É incabível o manejo de embargos de declaração como meio de rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com sua conclusão.

A fixação da sucumbência mínima com base no art. 86, parágrafo único, do CPC é válida quando a parte autora decai de parcela reduzida do pedido, conforme devidamente fundamentado no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 86, parágrafo único; 489, § 1º, I; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 715.256/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25-06-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 5007154-26.2022.8.08.0030.

EMBARGANTES: ALMIRO DANTAS, PEDRO IMBERTI E PÁSCOA DOMINGAS SAVAZINI IMBERTI.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

O venerando Acórdão embargado restou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DESISTÊNCIA DO RECURSO PELO BANCO DO BRASIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS MAJORADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., constituindo título executivo judicial e condenando os réus ao pagamento do valor da dívida, com encargos contratuais. O Banco do Brasil, inicialmente apelante, desistiu expressamente do recurso. Os réus/apelantes sustentaram a frustração de safra como causa para a prorrogação da dívida e suscitaram sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar o direito à prorrogação da dívida rural em razão da frustração de safra;
(ii) reavaliar a distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece o direito do mutuário à prorrogação da dívida rural, desde que preenchidos os requisitos legais.
4. No caso concreto, não houve adimplemento mínimo do contrato nem solicitação tempestiva da prorrogação, inviabilizando a pretensão dos apelantes.
5. A verba honorária foi corretamente fixada, pois a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
6. Majoração dos honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% do valor da causa, com a suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil não conhecido, por desistência. Recurso de Almiro Dantas, Pedro Imberti e Pascoa Domingas Savazini Imberti desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A prorrogação de dívida rural depende da comprovação do adimplemento contratual mínimo e da tempestividade do pedido pelo devedor."

"Configura sucumbência mínima da parte autora aquela que decai de parcela irrelevante do pedido, atraindo a responsabilidade integral da parte contrária pelas despesas processuais."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 86, parágrafo único; CC/2002, art. 397.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298.

A
legaram os embargantes, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; e 2) não há fundamentação “pela qual chegou à conclusão de que a parte autora teria sucumbido em parte mínima do pedido, o que afronta ao disposto no inciso I do § 1º do art. 489 do CPC”.

Requer
e
ram

o provimento do recurso para suprir
as omissões apontadas.

O
acórdão,
contudo,
não padece do vício alegado
porque
nele foi mencionado que “A jurisprudência do STJ reconhece o direito do mutuário à prorrogação da dívida rural, desde que preenchidos os requisitos legais. 4. No caso concreto, não houve adimplemento mínimo do contrato nem solicitação tempestiva da prorrogação, inviabilizando a pretensão dos apelantes. 5. A verba honorária foi corretamente fixada, pois a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC”.

Demais
,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.